Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS AINDA EM APURAÇÃO. DILIGÊNCIAS ULTERIORES A SEREM REALIZADAS. JUNTADA DE LAUDO PENDENTE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e como ilegal o excesso de prazo na tramitação de inquérito policial para a apuração de crime de homicídio.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razão excepcional para o trancamento de inquérito policial diante do suposto excesso de prazo nas investigações policiais.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes.
4. Há justa causa para o prosseguimento das investigações, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade policial, Ministério Público e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se suspeitas iniciais a respeito da prática de crimes contra à vida praticado pelo paciente.
5. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado que está solto. Ademais, não se verifica desídia da autoridade policial, do Ministério Público ou do juízo, nem ausência de razoabilidade nas diligências realizadas, requeridas e ainda pendentes. Assim, não há falar em excesso de prazo na hipótese a justificar o trancamento do inquérito policial.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.